Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706664-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): NICOLLY LUCIA CERQUEIRA CRUZ Agravado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NICOLLY LUCIA CERQUEIRA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 224047036 – autos originários) que, nos autos do processo no 0704191-04.2025.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibitinga (SP), nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, relativamente aos autos e às partes identificados acima, em epígrafe. A parte autora está residente e domiciliada em Ibitinga, Rua Virgínia Geretto Carlos, n. 210, Jardim Nações Unidas, pertencente à Comarca de Ibitinga (SP). Por sua vez, a parte ré está sediada em Brasília (DF). Quanto ao foro de eleição, nada consta dos autos. Portanto, nenhuma das partes está residente, domiciliada ou sediada nesta Circunscrição Judiciária, nem aqui é o lugar do ato ou fato jurídico, tampouco o lugar para cumprimento da obrigação. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. Exsurge dos autos a incompetência deste Juízo para conhecer da lide. Em primeiro lugar, o entendimento atual é no sentido de que, quando o consumidor figurar no polo passivo processual, a competência será considerada absoluta, sendo permitida a declinação de ofício; e, quando o consumidor integrar o polo ativo processual, a competência será considerada relativa e lhe será facultado escolher foro diverso do seu, sendo vedada a declinação de ofício, salvo quando não obedecer a qualquer regra processual (STJ. AgRg no AREsp 589832/RS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2014/0249687-0, relator: Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador: Quarta Turma, data do julgamento: 19.5.2015, data da publicação DJe: 27.5.2015). Em segundo lugar, em se tratando de competência relativa, é importante ter em vista que, de um modo geral, a ação de conhecimento fundada em direito pessoal deverá ser proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC). O Enunciado n. 33 da súmula do col. Superior Tribunal de Justiça (DJ ed. 24.10.1991, p. 15312; RSTJ vol. 33, p. 379), exprime que “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”; porém, restou superado. Com efeito, recentemente foi sancionada a Lei federal n. 14.879/2024, que entrou imediatamente em vigor a partir da data de sua publicação (5.6.2024), introduzindo profundas e substanciais modificações à sistemática processual pertinente ao regime jurídico da competência relativa, acrescentando ao art. 63 do CPC o § 5.o, de seguinte teor: § 5.o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Dito de outro modo, a escolha aleatória do foro, pelo autor, para a propositura da ação, sem qualquer vinculação com o lugar do domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico litigioso, configura, por si só, abuso do direito (ou abuso do processo), autorizando a declinação de ofício da incompetência relativa, nos termos da mencionada autorização normativa. Diante desse cenário fático-jurídico, a legislação processual passou a admitir a declinação de ofício da competência relativa nas hipóteses previstas pelo art. 63, § 5.o, do CPC (nova redação). Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. Conforme consulta à tabela da Corregedoria de Justiça constante da página da internet do TJDFT, os Trechos 1 e 2 do Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS fazem parte da Circunscrição Judiciária do Guará, enquanto o Trecho 3 integra a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. No caso, a ação foi ajuizada em Circunscrição Judiciária que não corresponde ao domicílio do consumidor. 2. A ação foi distribuída em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou sede das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que, de acordo com a recente Lei n.o 14.879/2024, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 24.a Vara Cível de Brasília. (TJDFT. Acórdão 1934330, 07313981520248070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 14.10.2024, publicado no PJe: 25.10.2024). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao princípio do juiz natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Na hipótese, considerando que o autor escolheu o foro de ajuizamento da ação de forma aleatória e injustificada, está correta a decisão que de ofício reconheceu a incompetência do juízo, dada a verificação de abusividade do direito. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (TJDFT. Acórdão 1929572, 07317957420248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 30.9.2024, publicado no DJe: 11.10.2024). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, seja ele consumidor ou não, em foro diverso da sede de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. A ação foi distribuída em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com a sede das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que, de acordo com a recente Lei n.o 14.879/2024, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Segunda Vara Cível de Taguatinga. (TJDFT. Acórdão 1923328, 07284604720248070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 16.9.2024, publicado no DJe: 30.9.2024). Nessa ordem de ideias, restou demonstrado que, no caso dos autos, o autor não obedeceu a nenhum critério legal de definição da competência para a propositura da presente ação neste foro de Brasília, senão aleatoriamente, ao arrepio da lei. É importante ressaltar que a tão-só existência de relação de consumo, por si só, não autoriza o consumidor propor a ação judicial em foro escolhido de forma aleatória. Não há liberdade absoluta para se escolher o foro aleatoriamente ou por mera conveniência. Desse modo, conforme também vem decidindo reiteradamente o col. Superior Tribunal de Justiça, “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.” Confira-se, nesse sentido, o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.os 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, Relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30.5.2022, DJe de 2.6.2022). Ante tudo o quanto expus, reconheço de ofício a incompetência relativa deste Juízo. Por conseguinte, determino a imediata remessa dos autos a um dos r. Juízos de Direito da Vara Cível da Comarca de Ibitinga (SP), em virtude de se tratar do foro do domicílio da consumidora, por lhe ser mais favorável na forma da lei. Intime-se. Depois de decorrido o prazo legal, cumpra-se com as homenagens e anotações pertinentes. Brasília, 30 de janeiro de 2025, 17:57:40. Em suas razões de recurso (ID 69132284, págs. 1-9), a agravante argumenta que não houve escolha aleatória de foro, pois, de acordo com o disposto no art. 53, inc. III, letra “a” do CPC, sendo a parte ré pessoa jurídica, o foro competente é o do lugar em que está situada a sua sede, portanto, no Distrito Federal. Alega que o recurso deve ser admitido à luz do Tema 988/STJ, e que estão presentes, no caso, o perigo de lesão grave ou de difícil reparação e a relevante fundamentação, para que fique suspensa a decisão do Juízo até que resolva a celeuma, nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, ambos do CPC, porque o feito poderá ser enviado à Comarca de Ibitinga (SP), o que causará tumulto processual, caso se mantenha intacta a decisão. Argumenta que é necessária a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal e traz entendimento jurisprudencial que entende aplicável. Requer, portanto, o deferimento do pedido de suspensão da decisão recorrida, afastando-se a determinação de remessa aos autos para a Comarca de Ibitinga, reconhecendo-se o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito, a fim de evitar tumulto processual. No mérito, requer seja reformada a decisão para determinar que os autos permaneçam onde foram ajuizados e sejam processados e julgados pelo Juízo a quo, conforme jurisprudência anexada. Após despacho de ID 69367432, de apresentação de documentos, visando atender ao pedido de gratuidade, os autos vieram à conclusão. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça em atenção ao disposto no art. 98, §5o, do CPC, apenas em sede recursal, para fins de admissibilidade do recurso. Esse pedido não foi ainda objeto de apreciação na decisão recorrida. Importa ressaltar que o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal. Para tanto, faz-se necessário que sejam demonstradas, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada (ex vi dos arts. 995, parágrafo único[1], e 1.019, I[2], ambos do CPC). Na origem foi ajuizada ação de danos morais cumulada com inexistência de débitos. Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, há indícios de ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. O art. 46 do Código de Processo Civil[3] estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Ocorre que, nesse mesmo diploma legal, há hipóteses para aplicação de outros critérios, os quais facilitam o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil[4] estipula ser competente o foro do local onde se acha a agência ou sucursal, quando se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil[5], com o que afasta a incidência do art. 53[6], inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Há outras singularidades na hipótese em tela, a agravante reside, é domiciliada em Ibitinga (SP) como informa em sua petição inicial. Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[7], diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e/ou houve a ocorrência do noticiado dano. Ademais, destaco que a Lei no 14.879/2024 deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, permitindo a declinação de ofício de competência, ainda que relativa, nas palavras: § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no citado parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. (...). Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [4] Art. 53. É competente o foro (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [5] Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...). § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. [6] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [7] 10 Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.